Tribunal: TJDFT
Processo: 0740238-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. É defeso à parte recorrente inovar no recurso e apresentar tese de defesa que não foi apreciada pelo Magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Havendo nos autos a comprovação da materialidade e autoria do crime de furto de cabos de telefonia, tipificado no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal, deve ser mantida a sentença condenatória.